Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO VIA CONVÊNIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. MATÉRIAS ESTRANHAS À DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETIVADOS APÓS A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA DEVEDORA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA VERIFICAÇÃO DO VALOR CORRETO DEVIDO JUNTO AO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, após a extinção do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de dilação de prazo para obtenção de informações acerca dos pagamentos realizados nos autos.
2. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Nada obstante haver determinação do Juízo Universal no sentido de que os valores referentes aos créditos extraconcursais devem ser depositados no Juízo de origem, nos moldes do plano de recuperação judicial aprovado, no caso dos autos já houve a extinção do cumprimento de sentença, por meio de sentença transitada em julgado. Além disso, apesar de terem sido identificados depósitos efetuados pela devedora em favor da parte credora em valores, ao que parecem, superiores aos devidos nos presentes autos, já foi determinado o levantamento dessa verba pela devedora (ora agravante), tendo o magistrado ressaltado que a ora recorrente deveria se atentar para o fato de que não há autorização nos autos para consignação de valores e que essa questão já teria sido analisada, encontrando-se preclusa.
4. Nesse contexto, correta a decisão recorrida ao indeferir a dilação do prazo pugnada, sobretudo porque: a) o cumprimento de sentença já foi extinto; b) não há autorização nos autos para consignação de valores e c) já foi determinado pelo Juízo de origem o levantamento integral dos valores depositados nos autos pela própria devedora, que poderá proceder à averiguação do valor correto devido junto ao Juízo Universal, bem como proceder ao seu pagamento, através de depósito vinculado aos autos do Juízo da Recuperação Judicial, não havendo, assim, necessidade dos autos de origem permanecerem ativos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.